Tribunal: TJES
Processo: 5024337-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024337-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIO PEREIRA DE CASTRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão de id 18114969. O referido julgado, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado do ente público, mantendo a sentença do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica que o condenou ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais ao recorrido,
MÁRIO PEREIRA DE CASTRO
.

A sentença recorrida (id 15539874) julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada, ao fundamento de que a saúde é direito fundamental de eficácia plena, sendo dever do Estado (lato sensu) prover os insumos necessários à dignidade da pessoa humana, rejeitando as preliminares de irregularidade de representação e ilegitimidade passiva.

Em suas razões (id 18262547), o Município embargante sustenta a existência de contradição no v. Acórdão. Argumenta, em síntese, que: (i) este Relator, em caso análogo (processo nº 5007399-86.2025.8.08.0012), teria proferido voto pela extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ante a existência de política pública federal específica (Portaria GM/MS nº 6.613/2025 - Farmácia Popular); (ii) a decisão ora embargada divergiria frontalmente do entendimento anterior ao manter a condenação do Município; (iii) requer o acolhimento dos aclaratórios para fins
de prequestionamento e uniformização jurisprudencial, com a consequente reforma do julgado para extinguir o processo sem mérito.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os
presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 18275824). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta contradição do Acórdão por adotar solução jurídica diversa de outro julgado proferido por este Relator em demanda que o Município reputa idêntica.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

É cediço que a contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura lógica da própria decisão judicial (fundamentação e dispositivo), e não a contradição externa, qual seja, entre o julgado e a lei, a prova dos autos ou outros precedentes jurisprudenciais, ainda que do mesmo órgão ou relator.

Neste sentido, a fundamentação vinculada deste recurso exige a demonstração de vício intrínseco. A alegação de que este Relator decidiu de forma distinta em outro processo configura, em tese, divergência jurisprudencial ou
error in judicando
, matérias que não comportam análise na via estreita dos aclaratórios. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No caso em tela, o Acórdão enfrentou todas as teses recursais de forma coerente. Restou consignado que a responsabilidade pela saúde é solidária (Tema 793 do STF) e que a existência do Programa Farmácia Popular não exime o Município de sua obrigação constitucional, especialmente quando comprovada a negativa administrativa (id 15539863) e a vulnerabilidade do paciente, que é idoso e acamado.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, técnica autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, implica a confirmação integral da ratio decidendi do juízo
a quo
. A tentativa de utilizar os embargos para "uniformização jurisprudencial" ou para forçar a adoção de conclusão idêntica à de outro processo ignora a independência funcional do julgador em cada caso concreto e a natureza integrativa do recurso.

Destarte, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de ED.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)